Tribunal: TJSP
Processo: 0010034-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pleito de desclassificação para falta de natureza média – Inadmissibilidade – Conduta manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pleito de desclassificação para falta de natureza média – Inadmissibilidade – Conduta manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DAVID ALMEIDA CHAVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
Voto no 16993
Agravo em execução no 0010034-58.2020.8.26.0996
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : DAVID ALMEIDA CHAVES
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave no cumprimento de sua pena corporal
(desobediência a agentes de segurança penitenciária)

Pleito de desclassificação para falta de natureza média

Inadmissibilidade
Conduta manifestamente contrária às
exigências
da
ordem
e
disciplina
internas
dos
estabelecimentos prisionais do Estado Perda de 1/3 dos
dias remidos bem justificada na sentença homologatória
proferida pelo d. Juízo das Execuções
Interrupção do
lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre
da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento
jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 72/74 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM da 5a RAJ, de Presidente Prudente, por meio
da qual foi reconhecida a falta grave praticada em 4.5.2020 pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que o assiste à fl. 6, arrazoando o agravo às fls. 7/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
Alega o i. Defensor, em síntese, que: (1) o fato deve ser
desclassificado para falta de natureza média; (2) devem ser
restabelecidos os dias remidos ou que a perda se limite ao mínimo
legal (um dia), uma vez que a decisão judicial (determinando a perda
de 1/3) não teria sido adequadamente motivada; e, ainda, (3) que deve
ser afastada a interrupção da contagem de prazo para obtenção de
progressão prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 17/26. À fl. 27 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 85/89).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média não pode ser acolhido.
O exame dos elementos de convicção constantes dos autos
revela que o comportamento de DAVID caracterizou falta disciplinar de
natureza grave expressamente prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP.
Isso porque, de acordo com a sindicância reproduzida às fls.
28/62, no dia 4.5.2020 DAVID descumpriu determinação dos agentes
de segurança penitenciária para que assinasse um documento de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
interesse (termo de ciência de decisão judicial proferida a seu
respeito), o qual rasgou e jogou no vaso sanitário.
Interrogado, ele admitiu ter rasgado e dispensado o documento
no sanitário, alegando, no entanto, desconhecer que deveria devolvê-lo
aos servidores (fl. 47).

Geomar Jesus de Souza e Fabio Antonio Filipin, os agentes de
segurança penitenciária, também confirmaram a infração disciplinar,
esclarecendo que, apesar de ter sido orientado a ler e dar ciência no
documento, DAVID informou que o tinha rasgado e jogado no vaso
sanitário (fls. 45/46).
No tocante aos depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária, cabe destacar que os Tribunais do país têm se
manifestado repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. Os
depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
E, ausente qualquer indício de que os fatos ocorreram de forma
diversa da mencionada pelos referidos servidores, é forçoso concluir
que a infração disciplinar praticada pelo agravante ficou demonstrada.
Com efeito, os elementos de convicção apurados na sindicância
demonstram que o sentenciado, ao descumprir ordem direta emanada
de agentes penitenciários, violou a norma contida no artigo 50, inciso
VI, cc. artigo 39, II e V, da LEP, segundo a qual,
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
'(...)
'II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”
'(...)
...
'Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
'(...)
'VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei...”
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.
2. Descabida, também, a alegação de que devem ser
restabelecidos os dias remidos, uma vez que a decisão judicial
(determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente
motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
De fato, embora a Lei no 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, cabendo observar, a esse respeito, que o
ato consistente em inutilizar documento oficial que deveria ser inserido
em processo judicial em andamento não poderia, por óbvio, ser
considerado de pouca gravidade a ponto de não ensejar consequência
mais branda do que a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a
data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da
sua nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
a seguir exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência
Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da
testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de
nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume
especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo à execução penal:
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010034-58.2020.8.26.0996
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração
do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame
criminológico. Precedentes. II
Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões
de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não afastou a
necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto
no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo
paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC 103733, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222 DIVULG
18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p.
399-409)

3. Por fim, também não merece acatamento o pleito de não
interrupção do lapso temporal para efeitos de novos benefícios
executórios, que deriva da norma contida na parte final do artigo 127
da LEP, cujo alcance já foi inclusive explicitado pela Súmula no 534 do
Superior Tribunal de Justiça1.
Cumpre anotar, a esse respeito, que o d. Magistrado de Primeiro
Grau limitou expressamente o efeito da mencionada interrupção para
fins de progressão de regime prisional (fl. 74), não se manifestando a
respeito da contagem do tempo para fins de Livramento Condicional,
comutação ou indulto, em plena consonância, portanto, com a Súmula
no 441 do STJ2.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)”.
2 Súmula 441 do STJ: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.